Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710677-89.2022.8.07.0007 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRUNO JERONIMO DE PAIVA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação (id. 50410719) da r. sentença (id. 50410713), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de BRUNO JERONIMO DE PAIVA, devidamente qualificados. O feito tramita há muito tempo, todavia a demandante não logrou êxito em promover a citação do demandado. Foram promovidas diversas diligências a requerimento da parte autora e, também, o Juízo formalizou consulta eletrônica no sistema disponível para este fim, sem que se lograsse êxito em perfectibilizar a relação jurídica processual nos autos. Ainda, a parte autora foi intimada a indicar providência útil para se obter a citação, porém não respondeu devidamente ao comando do Juízo. DECIDO. Na hipótese sob análise, o Juízo praticou todos os atos necessários para auxiliar a parte na busca do endereço, inclusive consulta aos diversos órgãos conveniados, contudo a parte autora deixou de promover a citação. A citação é pressuposto processual intrínseco, sem o qual, na forma do art. 239, do CPC, o processo não pode prosseguir. É caso, portanto, de extinção por falta de pressuposto de validade para o desenvolvimento regular do processo, independentemente de intimação prévia da parte, por ausência de previsão legal quanto à exigência. O entendimento ora esposado conta com respaldo da jurisprudência dos Tribunais Superiores, consoante precedentes a seguir: [...] Pelo exposto, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, com fulcro no princípio da causalidade. Sem honorários, porquanto não houve citação. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. [...]” O apelante ressalta que “a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente (mediante carta com aviso de recebimento), para impulsioná-lo”. Destaca “a ausência de intimação pessoal, vez que inexiste carta de intimação destinada à casa bancária, tampouco aviso de recebimento devidamente assinado por representante”. Afirma que, no caso, “houvera erro de procedimento, vez que, em tendo a angularização processual se aperfeiçoado, era indispensável a provocação dos apelados como pressuposto para a colocação de termo ao processo, haja vista o teor do enunciado estampado na Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê a condição de que a extinção por abandono está condicionada à prévia provocação da parte contrária”. Sustenta “a impossibilidade de decretação da extinção do processo, de ofício, na hipótese do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de ser inadmissível presumir-se o desinteresse no prosseguimento e solução da causa”. Entende que “a angularização da relação processual deveria ter sido considerada pelo ilustrado magistrado sentenciante previamente à extinção da relação processual”. Conclui que, uma vez que os apelados não requereram a extinção do processo, não é cabível da adoção da medida com lastro na inércia, devendo a r. sentença ser cassada. Requer que o presente recurso seja conhecido e provido para anular a r. sentença. Preparo (ids. 50410720/1). Sem contrarrazões uma vez que a relação processual não foi perfectibilizada, em razão da não citação do executado. É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem se referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,inComentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Na demanda em exame, as diversas diligências promovidas para citar o executado não lograram êxito, conforme as certidões (ids. 50410701 e 50410709). Assim, diversamente do que afirma o apelante-exequente, não ocorreu a “angularização” da relação processual. Intimado “para promover a citação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual”, o apelante-exequente não atendeu à determinação judicial. Sobreveio a r. sentença (id. 50410718), que resolveu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, segundo o qual o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Por outro lado, nas razões recursais, o apelante-autor discorre somente sobre a extinção do processo em razão do abandono da causa pela parte autora, prevista no inciso III do mesmo art. 485 do CPC. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo, nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação do autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 19 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora